Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700255-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MAURICE LALLEMAND AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por DANIEL MAURICE LALLEMAND (58 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de CONSULTA EM UROLOGIA-LITIASE, com pedido médico inserido no SISREG III em 17/01/2024, a paciente acometido de CALCULOSE DO RIM E DO URETER, classificado com risco amarelo, acompanhado na UBS 06 GAMA. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que deve prevalecer a fila do Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções. Primeiro porque há uma divergência de classificação de risco do paciente entre a médica assistente e o órgão regulador. A primeira justificou a classificação de risco como vermelha pelo perigo aumentado de infecção e sepse (ID 55770862 - Pág. 2), enquanto o regulador classificou o atendimento como de risco amarelo sem que se tenha conhecimento da justificativa para tal ato. Segundo, porque a mesma médica assistente pontua como severas as dores experimentadas pelo paciente e igualmente severo o risco de comprometimento da função renal, considerando tratar-se de cálculo renal de 20mm de comprimento que obstrui a via urinária à esquerda, não sendo possível ser expelido sem cirurgia. Tudo a recomendar a impossibilidade de atendimento no prazo estimado pela Central de Regulação Ambulatorial (aproximados 31 meses – ID 55770862 - Pág. 3) e observância do prazo de 100 dias para realização de consultas (Enunciado n. 93 - ornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça), porque o paciente necessita de nova avaliação médica o quanto antes, inclusive para definição de seu grau de risco no que se refere ao procedimento cirúrgico que se seguirá. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pela médica assistente. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 dias, forneça CONSULTA EM UROLOGIA-LITIASE. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.